Tribunal: TCU
Processo: 005.955/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 674/2022-TCU-Plenário Considerando que, de acordo com o relatório integrante do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário (TC Processo 023.646/2018-7 ), origem desta representação, em muitos casos, não é possível a individualização da alocação dos recursos do orçamento federal por unidade de conservação, situação essa que "pode prejudicar a gestão no âmbito individual da UC, que deve dispor de autonomia administrativa e financeira, conforme as diretrizes do SNUC (Lei 9.985/2000, art. 5o, XII) " (item 158 do relatório de auditoria); Considerando, ainda, que "as UCs constituem a manifestac¿a¿o em ni¿vel local da poli¿tica pu¿blica de conservac¿a¿o da natureza e uso sustenta¿vel de seus recursos, e que esta¿o inseridas em contextos locais pro¿prios e especi¿ficos, devem tambe¿m prestar contas sobre suas atividades e resultados (...) " (item 158 do relatório de auditoria); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 85), ao representante, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e à Caixa Econômica Federal (CAIXA), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.955/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao ICMBio, com fulcro nos art. 4o, 5o e 6o da Resoluc¿a¿o TCU 315/2020, que inclua, em 180 dias, no SIG-ICMBio, conforme as diretrizes da Lei 9.985/2000, art. 5o, XII, as despesas referentes aos contratos de abrange¿ncia nacional e as despesas de pessoal, de modo que o sistema consiga apresentar de forma plena a alocac¿a¿o de recursos para cada unidade de conservac¿a¿o. 1.7.2. dar ciência à CAIXA, com base no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a intempestividade da apresentação da prestação de contas do FCA, em descumprimento à cláusula 5a, inciso V, do Estatuto do FCA; 1.7.3. recomendar à CAIXA, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que defina, em conjunto com o ICMBio, e disponibilize regularmente na correspondente página na internet, conjunto de informações relevantes referentes à execução do FCA, de modo a permitir à sociedade a saber como estão sendo utilizados os recursos oriundos da compensação ambiental, em atendimento ao que prevê o art. 10, XVII e XVIII, e o art. 28, §2o, da Portaria ICMBio 1.039/2018; e 1.7.4. determinar à CAIXA, com fundamento no art. 7o, §3o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, apresente plano de ação para a conclusão e implementação do sistema a que se refere o art. 28 da Portaria ICMBio 1.039/2018, que deverá conter as ações a serem realizadas, os responsáveis por elas e o prazo estimado para conclusão de cada uma das etapas.